Tribunal: STF
Processo: ARE 1594314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Pai dos autores que foi alvo de disparos de arma de fogo, falecendo nas dependências da empresa-requerida. Requerido, autor dos disparos, que foi absolvido da acusação de homicídio, por legítima defesa, na esfera criminal. Decisão esta que transitou em julgado.."Não constituem atos ilícitos: I — os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido" (art. 188, I, 'do Código Civil). Afastada, portanto, a ilicitude do ato, diante do reconhecimento da legítima defesa, imperiosa a improcedência dos pedidos em relação ao requerido. Empresa-apelada, todavia, responsável pelos prejuízos suportados pelos filhos do de cujus. Arma de fogo que se encontrava na sala de seu preposto, autor dos disparos. Dever da recorrida em garantir a segurança de seus funcionários, terceirizados e visitantes, fiscalizando a entrada em seu estabelecimento, o que evidentemente não ocorreu, já que tanto a vítima quanto o requerido estavam armados nas dependências da empresa. Culpa in vigilando observada. DANOS MORAIS. Ocorrência. Morte do pai dos apelantes. Fixação do valor da indenização que deve cumprir o critério punitivo-pedagógico e .o compensatório. Quantum arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filho que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, porquanto demonstrada a culpa concorrente da vítima, que iniciou a discussão, dando, inclusive, um soco no requerido. Além disso, após esse fato, deixou a empresa, estacionando o veículo na rua e retornando com um "facão". DANO MATERIAL. Comprovação de que o falecido contribuía para a renda familiar. Não demonstrado o valor dos seus rendimentos mensais, fixada pensão mensal. em 1/2 salário mínimo para cada apelante, até que eles completem 25 anos. Sentença reformada em parte. Recursos providos em parte para condenar a empresa-requerida ao pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal até que os apelantes completem 25 anos."

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão no dispositivo.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente